Tribunal: TJBA
Processo: 8040026-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8040026-15.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Kelly Karina Sampaio Peixoto (OAB/BA: 23918-A) Paciente : Adilson Bechara Pereira da Silva Impetrado : Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Iaçu DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado sob o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, por inidoneidade de fundamentos. 2. Decisão superveniente revogando a prisão preventiva e concedendo ao paciente liberdade provisória. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de decisão que concede ao paciente liberdade provisória, ainda subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus impetrado com a finalidade de revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 4. Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-lhe fundamentação inidônea, a superveniente revogação do édito por decisão concessiva de liberdade provisória acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e concede ao paciente liberdade provisória acarreta a perda do objeto do habeas corpus impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 659. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040026-15.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Adilson Bechara Pereira da Silva e como Autoridade Coatora o MM Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Iaçu, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator